Tribunal: TJSP
Processo: 2287823-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2287823-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é paciente MURILO
CANTEIRO DOS SANTOS e Impetrante HUGO FERREIRA SOARES, é
impetrado MMMJD DA 2a VARA CRIMINAL DO FORO DE FRANCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 25 de janeiro de 2021.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287823-96.2020.8.26.0000 -Voto no 13.265
2
HABEAS CORPUS No: 2287823-96.2020.8.26.0000
Impetrante: Hugo Ferreira Soares
Paciente: MURILO CANTEIRO DOS SANTOS
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
Franca
Voto no: 13.265
HABEAS CORPUS com pedido liminar.
Suposta prática de tráfico ilícito de
entorpecentes. Pleito de concessão de
liberdade provisória. Defesa sustenta que
o decreto constritivo é desproporcional e
carece
de
fundamentação
idônea,
alegando que o paciente é usuário de
drogas,
além
de
contar
com
bons
antecedentes, residência fixa e ocupação
lícita. Impossibilidade. A alegação de que o
paciente seria simples usuário é questão
de prova, não podendo ser perscrutada em
detalhe nos estreitos limites de cognição
do writ. Petrechos comumente utilizados
na traficância apreendidos durante a
abordagem, o que a princípio enfraquece
tal tese defensiva. Tráfico de drogas
configura crime grave, equiparado a hediondo. Paciente com condenação anterior recente pelo mesmo crime.
Necessidade de resguardo da ordem
pública.
Constrangimento
ilegal
não
configurado. Decisão bem fundamentada.
Decreto mantido. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo douto advogado Dr. Hugo Ferreira Soares, em favor de
MURILO CANTEIRO DOS SANTOS, sob a alegação de que padece de
ilegal constrangimento por parte do MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal
da Comarca de Franca, que decretou sua prisão preventiva no bojo dos
autos de no 1503679-30.2020.8.26.0196 (fls. 01/10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287823-96.2020.8.26.0000 -Voto no 13.265
3
Consta dos autos que MURILO foi preso em flagrante
no dia 02/09/2020, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06, sendo a prisão flagrancial convertida em
preventiva (fls. 47/51 autos originais). Na ocasião, supostamente guardava
aproximadamente 200g (duzentos) de maconha na geladeira de sua
residência.
Sustenta a defesa, em apertada síntese, que se trata
de paciente usuário de drogas, sendo que a quantidade de entorpecente
encontrada não se mostra excessiva. Além disso, alega não estarem
presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, uma vez que
inexistente o periculum libertatis, na medida em que se cuida de paciente
com bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.
Requer, desse modo, liminarmente, a revogação da
prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura. No
mérito, bate-se pela confirmação da ordem.
O pleito liminar foi negado (fls. 19/21).
Foram dispensadas as informações, por cuidar-se de
processo digital, cujos dados essenciais podem ser acessados por meio do
sistema E-SAJ.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem (fls. 25/28).
É o relatório.
Devidamente
processada,
a
ordem
deve
ser
denegada.
De acordo com a denúncia (fls. 91/94 - autos originais),
no dia 02/09/2020, por volta das 07h00, na Avenida São Vicente, no 4100,
na cidade e Comarca de Franca, MURILO CANTEIRO DOS SANTOS
guardava consigo drogas, a saber, 0,10g (dez centigramas) de cocaína e
203,29g (duzentos e três gramas e vinte e nove centigramas) de
maconha, com a finalidade de disseminação a terceiros, sem autorização e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287823-96.2020.8.26.0000 -Voto no 13.265
4
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo foi apurado, o setor de investigações do 3o
DP de Franca recebeu informação, de fonte segura, dando conta de que o
paciente estaria ocultando e comercializando drogas em sua residência e
que no mesmo local promovia a manufatura de entorpecentes, ou seja,
subdivisão, pesagem e embalagem para posterior venda.
Diante
das informações, os agentes efetuaram
campanas e lograram êxito em encontrar o apartamento mencionado,
motivo pelo qual houve representação por mandado de busca e apreensão,
deferido pelo Juízo de piso.
Na data dos fatos, os agentes foram até o imóvel
tratado para dar cumprimento ao mandado expedido e abordaram MURILO
enquanto dormia. Durante as buscas, os policiais encontraram uma grande
porção de maconha ocultada no interior da geladeira, além de outra porção
menor da mesma substância já embalada e separada para venda
juntamente com outra porção de cocaína.
Foram encontrados também petrechos utilizados no
preparo de entorpecentes para posterior comercialização, tais como: faca
para “picagem”, balança de precisão e plásticos para embalagem, além da
quantia, em espécie, de R$ 202,00 (duzentos e dois reais).
Pois bem.
Em que pese o inconformismo, não se vislumbra
teratologia ou ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.
De início, cumpre esclarecer que as alegações
defensivas no sentido de que o paciente seria mero usuário de drogas não
são passíveis de serem perscrutadas com a pormenorização necessária à
sua confirmação na estreita sede da ação mandamental do habeas corpus,
remédio constitucional de rito célere e que só admite a análise de provas pré-
constituídas, de sorte que o exame aprofundado de tal questão, nesta
seara, acabaria por invadir o próprio mérito da ação penal ajuizada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287823-96.2020.8.26.0000 -Voto no 13.265
5
desfavor do paciente.
Trata-se, inclusive, de entendimento já consolidado e
pacificado nos Tribunais Superiores:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA
SUPREMA
CORTE
QUE
ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME.
REITERAÇÃO
DOS
ARGUMENTOS
EXPOSTOS
NA
INICIAL
QUE
NÃO
INFIRMAM
OS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA
DE HIPÓTESE QUE POSSIBILITE O
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM
SEDE DE WRIT. DELITOS CONTRA OS
COSTUMES:
PALAVRA
DA
VÍTIMA
POSSUI
ESPECIAL
RELEVO.
IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE
FATOS E PROVAS NA ESTREITA VIA DO
HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
(...)
V A via estreita do habeas corpus não
comporta dilação probatória, exame
aprofundado de matéria fática ou nova
valoração dos elementos de prova (...)”
(grifo nosso)
(HC
170503
AgR,
Relator(a):
Min.
RICARDO
LEWANDOWSKI,
Segunda
Turma,
julgado
em
24/06/2019,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-169
DIVULG 02-08-2019 PUBLIC 05-08-2019)
“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
TESE
DEFENSIVA DE IRREGULARIDADE DA
CUSTÓDIA
CAUTELAR,
QUE
SE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287823-96.2020.8.26.0000 -Voto no 13.265
6
CONFUNDE
COM
O
MÉRITO
DA
IMPUTAÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE
COGNIÇÃO
PROFUNDA
SOBRE
A
AUTORIA.
IMPOSSIBILIDADE.
GARANTIA
DA
ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI.
CONTUMÁCIA DELITIVA. INQUÉRITOS E
TERMOS
CIRCUNSTANCIADOS.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
INSUFICIENTES
PARA
REVOGAR
A
PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
2. A respeito da tese defensiva de que a
insubsistência
da
prisão
cautelar
se
confunde com o mérito da imputação
penal, observa-se que as alegações
defensivas requerem profunda cognição
sobre a autoria delitiva. Registre-se que é
incabível, na estreita via do recurso em
habeas corpus ou no próprio remédio
heróico,
a
análise
de
questões
relacionadas à negativa de autoria, por
demandarem o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos. (...)” (grifo
nosso)
(HC 485.265/RS, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
07/05/2019, DJe 13/05/2019).
Assim, as alegações isoladas do paciente nesse
sentido não podem ser objeto de apreciação nesta sede, não sendo, em
hipótese alguma, suficientes para, por ora, elidir os indícios de autoria
colhidos até o momento nos autos, e, assim, inquinar irremediavelmente a
decisão guerreada, a ponto de impor seu afastamento. Mesmo porque,
durante a abordagem, foram encontrados diversos objetos tipicamente
utilizados na mercancia de entorpecentes, enfraquecendo, assim, a tese
defensiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287823-96.2020.8.26.0000 -Voto no 13.265
7
No mais, não cabe falar em ausência de
fundamentação idônea, visto que o tráfico de drogas é crime equiparado a
hediondo, que se reveste de enorme gravidade, causando grande
intranquilidade à ordem pública, disseminando o vício, devastando inúmeras
famílias, além de estar, não raro, relacionado a uma gama de outros delitos.
Tudo isso recomenda prudência ao julgador, a fim de se resguardar a
incolumidade social.
É certo que o indivíduo que se propõe a comercializar
entorpecentes representa inequívoca perturbação e perigo à ordem pública,
causando temor e insegurança em sua vizinhança, não se podendo em
absoluto afirmar que o fundamento de garantia da ordem tenha sido
invocado de forma genérica pelo Juízo de piso no caso em apreço.
Nesse sentido, a revogação de sua prisão preventiva
configurar-se-ia como medida temerária, capaz de engendrar perturbação
social, não havendo garantia alguma de que, caso solto, não voltará a
delinquir, mormente por se tratar de com condenação anterior recente
pelo mesmo crime, conforme se extrai de sua Folha de Antecedentes (fls.
36/39).
Assim, a decisão encontra amparo no artigo 312 do
Código de Processo Penal, pois além de haver indícios de autoria e
materialidade, a gravidade do crime imputado ao paciente recomenda a
aplicação do cárcere cautelar como meio de assegurar a ordem pública, a
conveniência da instrução criminal e a garantia de aplicação da lei penal.
Destarte,
é
perfeitamente
razoável
a
custódia
preventiva para garantia da ordem pública. Ao se defrontar com as
particularidades do caso concreto que tem diante de si, é lícito ao juiz
embasar sua decisão utilizando-se de expressões de cunho genérico, sendo
desnecessária, nesse estágio, a minudência de fundamentação própria de
uma sentença condenatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287823-96.2020.8.26.0000 -Voto no 13.265
8
Outrossim, é oportuno destacar que o artigo 313, inciso
I, do Código de Processo Penal, admite a decretação da prisão preventiva
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima
superior a 04 (quatro) anos, como in casu, contanto que atendidos os
requisitos elencados no artigo 312 do mesmo diploma legal.
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de
hipótese em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja
manifestamente cabível, principalmente pelo fato de a denegação da tutela
estar consubstanciada na análise casuística de elementos objetivos
inerentes ao paciente e ao procedimento criminal, em atenção, ainda, ao
princípio do livre convencimento motivado.
Assim, presentes os requisitos para a manutenção da
prisão preventiva do paciente.
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrado o
alegado constrangimento ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR